Tribunal: CARF
Processo: 10880.726901/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.726901/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.117 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de dezembro de 2023
Recorrente
GRSA SERVICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2006
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.
DECADÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo
antecipação de pagamento no prazo legalmente previsto, ausente dolo, fraude
ou simulação, a contagem do prazo decadencial tem início na data da
ocorrência do fato gerador.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PERÍODO
ALCANÇADO PELA DECADÊNCIA QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO ANTECIPADO. ART. 173, I DO CTN. SÚMULA CARF
174.
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se
ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
REMUNERAÇÃO.
PREMIAÇÃO,
INCENTIVO.
PARCELA
DE
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de
incentivo é fato gerador de contribuição previdenciária, Uma vez estando no
campo de incidência das contribuições previdenciárias, para não haver
incidência é mister previsão legal nesse sentido, sob pena de afronta aos
princípios da legalidade e da isonomia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto em relação à temática das multas, rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância e, na parte conhecida, dar-lhe parcial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.726901/2011-81
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.117 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.726901/2011-81

provimento, para reconhecer a decadência em relação à competência de 7/2006, no que toca aos
lançamentos de obrigação principal.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamentos para cobrança das contribuições previdenciárias
a cargo da empresa (DEBCAD 37.339.092-0), dos segurados (DEBCAD 37.339.093-9) e das
contribuições sociais devidas a terceiros (DEBCAD 37.339.094-7), incidentes sobre as
remunerações pagas a título de premiações concedidas através do programa de incentivo,
mediante a utilização do cartão eletrônico denominado “Cartão BB”, representados pela
descrição “NÃO TRIBUTADOS ISS” nas notas fiscais emitidas pela empresa EDR3; além de
multa (DEBCAD 37.33.095-5), por ter deixado a empresa de informar em GFIP dados relativos
a todos os fatos geradores – CFL 78.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 24/33.
O sujeito passivo apresentou impugnações às fls.135/141, 155/174, 175/195 e
195/214.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC
julgou o lançamento procedente em parte às fls. 226/240, por meio do acórdão a seguir
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando se encontra devidamente discriminados, no auto
de infração e seus anexos, os fatos geradores, as contribuições apuradas, as multas
aplicadas e os juros de mora, bem como a indicação de onde os valores foram extraídos
e quais os dispositivos legais que amparam o lançamento.
DECADÊNCIA.
Declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91, com a edição da
Súmula Vinculante no 8 pelo Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial das
contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário Nacional.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Entende-se por salário de contribuição, para o empregado, a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive aqueles recebidos a título de prêmios e incentivos, vinculados ao desempenho.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no § 9o do art. 28 da Lei n.o 8.212, de
1991 não integram o salário-de-contribuição.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.117 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.726901/2011-81

PREMIAÇÃO. PROGRAMA DE INCENTIVO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A verba paga pela empresa a segurados obrigatórios do RGPS por intermédio de
Cartões de Premiação tem natureza jurídica de gratificação, sendo, portanto, fato
gerador de contribuições previdenciárias.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 246/271.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 7/3/16 (fl. 244) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 6/4/16 (fl. 245). Passo, com isso, à análise dos
demais pressupostos para o seu conhecimento.
Da preliminar.
Nesse ponto, sustenta a recorrente que haveria nulidades no acórdão recorrido,
pois teria, segundo entende, violado os princípios da verdade material, do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, não medida em que, havendo dúvidas sobre a materialidade da
infração, o colegiado a quo deveria ter determinado a realização de diligências.
Não vejo dessa forma.
Cumpre destacar, de plano, que não consta das impugnações apresentadas, no
tópico dedicado ao PEDIDO, qualquer pleito voltado à realização de diligências e/ou perícias.
Ainda que houvesse, é de se salientar que o deferimento ou a determinação para a
sua realização encontra-se inserido na esfera de convencimento do julgador no exercício de seu
mister.
Ademais, diz o artigo 16 do Decreto 70235/72 que é no momento da impugnação
que devem se apresentados, dentro outros: i) os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir; ii) as diligências, ou
perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia,
o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito e iii) a prova documental,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Diga-se, aqui, que sequer estamos diante de qualquer uma das exceções previstas
nas alíneas do § 4o daquele artigo.
Não bastasse, examinando-se a decisão guerreada, percebe-se que o colegiado
recorrido não esboçou qualquer dúvida acerca da materialidade da infração, consoante
depreende-se do seguinte excerto extraído de seu voto condutor:
[...]
Como se vê, da análise dos autos, resta claro que houve pagamentos aos segurados
empregados a serviço da fiscalizada, pela interposta empresa, por meio de cartão tal
como concluiu a autoridade lançadora. Pois, ainda que a contratada seja responsável
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.117 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.726901/2011-81

pelas campanhas promocionais voltadas para os segurados empregados da fiscalizada,
tal como alega a defendente, a verdade é que conforme consta do contrato social e das
notas fiscais emitidas pela contratada os valores ora discutimos se tratam de valores
pagos aos segurados indicados pela autuada por meio do “Cartão BB”, a titulo de
incentivo profissional.
[...]
Sem razão, pois, o autuado.
Ainda em preliminar, aduziu que o lançamento seria nulo, vez que produzido por
meio de meras presunções, na medida em que o Fisco presumiu que os valores destacados nas
notas fiscais como sendo NÃO TRIBUTADOS ISS, sugeririam o pagamento de
premiações/remunerações.
Não foi bem assim.
Nesse ponto, colho as observações promovidas pelo julgador de piso, nos
seguintes termos:
Historia a autoridade fiscal que a ação fiscal que deu origem ao presente lançamento
decorreu de investigações desenvolvidas pelo Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios (MPDFT), por meio das quais foram identificados indícios da existência de
uma organização criminosa com a participação de várias pessoas físicas e jurídicas com
prováveis prejuízos ao erário público, tendo a Receita Federal do Brasil (RFB)
integrado os trabalhos em seu âmbito, recebendo o cognome de “Operação Aquarela”,
com apreensão de inúmeros documentos relacionados a possíveis fraudes.
Sendo que das investigações e análise de documentos colhidos em sede das referidas
investigações ficou constatado, que em uma das vertentes do suposto esquema
fraudulento constava uma empresa do segmento de cartões de crédito, tendo por
modusoperandi oferecer serviços voltados à implementação de campanhas de incentivo,
resultando em mecanismo de pagamento de prêmios a pessoas indicadas por seus
clientes, mediante a distribuição dos cartões com os respectivos créditos, possibilitando
a esses beneficiários sacar em espécie o montante que lhe fora atribuído.
Demandado a abertura de diligência e de fiscalização em empresas do citado segmento,
dentre elas a EDR3 Comunicação Total LTDA., restou apurado que o sujeito passivo
em epígrafe foi um dos tomadores de serviços desta empresa. O qual regularmente
intimado, entregou diversos documentos e informações referentes aos serviços tomados
junto à EDR3, tais como contrato de prestação, notas fiscais de serviços e comprovantes
de pagamento.
O que se denota, portanto, ao contrário do que reclama a defesa, é que a autoridade
fiscal tomou por norte as informações prestadas pela própria fiscalizada quando da
apresentação do contrato de prestação de serviços e das notas fiscais emitidas pela
contratada, os quais, como será demonstrado a seguir, deixam claro que os pagamentos
feitos visavam ao pagamento de prêmios aos funcionários da impugnante. Motivo pelo
qual não que se falar em presunção.
Não bastasse isso, no item 2.10 do Termo de Verificação Fiscal (TFV), consta
relacionado as notas fiscais analisadas, a competência do pagamento e a base de cálculo
apurada. Enquanto que do item 3 do referido termo consta a informação de que em
virtude da fiscalizada não ter apresentado, embora devidamente intimado, a relação dos
beneficiários do referidos pagamentos, os salários de contribuição e as alíquotas
aplicadas, foram alcançadas por meio do critério de aferição indireta, respaldado pelo
art. 33, § 3o, da Lei no 8.12, de 1991, devidamente discriminados nos relatórios
Discriminativo do Débito – DD.
Do mérito.
Quanto ao mérito, as alegações podem ser assim resumidas:
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.117 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.726901/2011-81

1 - Decadência parcial – haveria decadência em relação ao período de 1/3/06 a
31/7/06, forte no artigo 150 § 4o do CTN;
2 - Natureza do Serviço Prestado pela Agencia de Publicidade – que os
serviços prestados seriam de “Market de Relacionamento”, em substituição ao originalmente
previsto no contrato como sendo o de fornecimento de cartões de premiação; sendo certo que o
fato de não ter havido a tributação pelo ISS não faz presumir esse suposto fornecimento de
cartões, não medida em que sequer haviam sido identificados os beneficiários e demais dados
dessas premiações.
3 - Serviço Prestado pela Agência de Publicidade – que prestou serviços típicos
da área (organizar palestras como campanhas publicitárias de promoção social e assistencial,
bem como a divulgação de fóruns sobre assuntos atinentes à atividade empresarial da
Recorrente), sendo que eventual não oferecimento de receita ao Fisco Municipal (ISS) não
autorizada imputar graves acusações em detrimento da recorrente;
4 - Multas Aplicadas – pleiteia que para aferição da multa mais benéfica, sejam
as multas comparadas individualizadamente, da seguinte forma: a multa aplicada pelo
descumprimento de obrigação principal: seja comparada a do revogado artigo 35 da Lei 8.212/91
com a do novo artigo 35-A (75%), e aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória,
comparar a do revogado artigo 32 com a do novo 32-A.
Pois bem.
Quanto à decadência, a instância de piso já havia aplicado a sistemática do artigo
150. §4o do CTN para os lançamentos de obrigação principal (lançados para o período de
04/2006 a 12/2006), reconhecendo-se a decadência até a competência de 6/2006, inclusive;
todavia, como a ciência dos lançamento deu-se em 1/8/11, é de se considerar igualmente decaída
a competência de 7/2006.
Já no que toca ao lançamento de multa por descumprimento de obrigação
acessória, aplicou-se o artigo 173, I do CTN. Sem reparos nesse ponto, à luz do que estabelece o
enunciado de Súmula CARF No 1741, de observância obrigatória por parte deste Colegiado, forte
no artigo 72 do RICARF.
De seu vez, no que diz respeito aos itens 2 e 3 acima, não vejo reparos a serem
promovidos na decisão atacada, razão pela qual, corroboro-a e a adoto como razões de decidir
neste voto. Confira-se:
Quanto ao fato gerador das contribuições em epigrafe, entende a impugnante, em
síntese, que os valores ora guerreados não se constituem em fato gerador de
contribuição social, por não se tratar de remuneração, mas de despesas de custeio da
empresa com a prestação de serviços de "marketing de relacionamento", como
campanhas publicitárias de promoção social e assistencial, bem como a divulgação de
fóruns sobre assuntos atinentes à atividade empresarial da autuada, promoção e
lançamento de serviços da impugnante em feiras e exposições e de campanhas de
qualidade, dentre outras atividade típicas dos serviços de publicidade, no intuito de

1 Súmula CARF no 174

Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021

Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao prazo decadencial previsto no art.
173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Acórdãos Precedentes: 9101-003.235, 9101-001.923, 1302-004.162, 9101-003.786, e 101-96.451.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.117 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.726901/2011-81

promover sua marca e serviços, principalmente na linha do chamado "marketing de
relacionamento", consoante fazem prova os jornais e informes ora apresentados pela
impugnante e que a autoridade lançadora não logrou comprovar qualquer relação
comercial ou mesmo de prestação de serviços entre os supostos beneficiários e a
impugnante. Ocorre que, como será demonstrado a seguir, não há guarida à pretensão da
impugnante. De se ver.
Da análise do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, clausula 1a , se
observa que o objetivo do mesmo era a implantação e condução do programa de
gerenciamento de premiação, segundo critérios definidos pela CONTRATANTE; e a
disponibilização do uso do cartão Cartão BB para pagamento e recebimento da
premiação, com créditos pré-definidos a serem fornecidos pela CONTRATANTE para
os indicados como recebedores dos prêmios, a título de incentivo profissional e como
meio de publicidade interna da CONTRATANTE.
Cujo recebimento das premiações, nos termos da clausula 3a, poderiam dar-se mediante
saque em moeda corrente nos terminais denominados 'Caixa Eletrônicos do Banco do
Brasil’, ou mediante aquisição de produtos ou serviços em todo território nacional, por
meio do sistema Visa Electron, observada a legislação aplicável.
Cabendo à contratada, nos termos da clausula 4a, fornecer os cartões Cartão BB aos
beneficiários indicados pela contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após
seu pagamento pela CONTRATANTE; e emitir a nota fiscal de prestação de serviços no
valor correspondente ao total da premiação, acrescido do preço dos serviços prestados.
Ficando registrado na cláusula 5a que, se por qualquer motivo, o prêmio, embora pago
pela CONTRATANTE, não for distribuído aos beneficiários, a CONTRATADA se
obriga a restituí-lo, no prazo máximo de 07 dias, sob pena do pagamento de multa
moratória de 2% juros de 1% ao mês ou fração.
Já da análise das notas fiscais e dos comprovante de depósitos, exemplos abaixo
colacionados, consta – se que a contratante fez identificar como “tributados” e “não
tributados ISS”, nas notas fiscais por ela emitidas, discriminadamente, as importâncias
correspondentes ao carregamento dos cartões Expert Card BB e à comissão devida pela
contratante pelos serviços prestados pela EDR3, e que os valores foram pagos pela
contratante, tal como prevê o contrato firmado entre as partes.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.117 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.726901/2011-81

Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2004-000.117 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.726901/2011-81

Como se vê, da análise dos autos, resta claro que houve pagamentos aos segurados
empregados a serviço da fiscalizada, pela interposta empresa, por meio de cartão tal
como concluiu a autoridade lançadora. Pois, ainda que a contratada seja responsável
pelas campanhas promocionais voltadas para os segurados empregados da fiscalizada,
tal como alega a defendente, a verdade é que conforme consta do contrato social e das
notas fiscais emitidas pela contratada os valores ora discutimos se tratam de valores
pagos aos segurados indicados pela autuada por meio do “Cartão BB”, a titulo de
incentivo profissional.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2004-000.117 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.726901/2011-81

Com efeito, a utilização de interposta empresa, com a finalidade de tão somente efetuar
pagamentos, aos seus segurados empregados, por meio de programas de incentivo,
cujos valores utilizados para cobrir os custos com os referidos programas foram
desembolsado pela própria impugnante, não há como deixar de considerá-los como
salário-de-contribuição, ainda que encoberta com o título de cartão prêmio, com
incidência de contribuição previdenciária, nos termos do art. 28, incisos I e III, da Lei no
8.212, de 1991.
[...]
Tenho, portanto, que os elementos carreados aos autos, notadamente o contrato de
prestação de serviços e as notas fiscais, nas quais os serviços são discriminados como sendo
“Expert Card BB campanha de incentivo” e “Comissão agência de 6%, conf. clausula 3o do
contrato” corroboram a conclusão – acertada - a que chegou o colegiado recorrido.
Por fim, no que toca à temática das multas (item 4 acima), é de se salientar que se
trata de matéria só agora trazida ao contencioso. É dizer, tratar-se de matéria não trazida pelo
recorrente ao contencioso administrativo por ocasião de sua impugnação, consoante exige o
inciso III do artigo 16 do Decreto 70.235/72, o que fez com que sequer houvesse sido abordada
pela decisão de primeira instância.
Tenho, portanto, que não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa
daquela originalmente deduzida na impugnação, devendo as inovações serem afastadas por se
referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Forte no exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, exceto em relação à
temática das multas, REJEITO a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância e, na
parte conhecida, DOU-LHE PARCIAL provimento, para reconhecer a decadência em relação à
competência de 7/2006, no que toca aos lançamentos de obrigação principal.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 318
DF CARF MF
Original